Tribunal: TJDFT
Processo: 0214354-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0214354-91.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: CAUE LOPES MARTINS, CLAIRTON SCHARDONG DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 63742591, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 35a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, do artigo 937, §4o, do Código de Processo Civil. Anote-se inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora